Tribunal: TJPA
Processo: 0810783-26.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810783-26.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0810783-26.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. 6887957)

APELADA: LAURA VITÓRIA RABELO OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3947

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face do v. Acórdão (Id. 6887957), cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MATERIAL QUE CABE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 - A relação jurídica debatida nos presentes autos insere-se no espectro de abrangência do CDC, seja por dicção legal (art. 3º, § 2º), seja por entendimento sumulado no âmbito do STJ (Enunciado nº 469 -"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde").

2 - A conduta abusiva restou evidenciada nos autos por meio dos documentos acostados pela autora/apelada, que foi obrigada a pagar do próprio bolso, parte do tratamento, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde UNIMED DE BELÉM, embora prescritas por médico especialista. À vista de tais considerações, deve a apelada ser reembolsada das despesas obtidas de forma particular que custeou. Além disso, o ato danoso praticado pelas recorrentes ensejou danos à recorrida, impondo-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Não há dúvidas, portanto, quanto à configuração do dano moral.

3 - Com relação ao
quantum
fixado, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando desestimular o ofensor a repetir o ato. Utilizando tais critérios, entendo que a indenização fixada pelo magistrado sentenciante em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, uma vez que respeitou aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, ao grau de lesividade da conduta e o caráter pedagógico da medida, se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

4- Honorários recursal: Em face
dos honorários de a sucumbência recursal
, impõe-se
majorar os
honorários
devidos pela parte ré ao procurador da parte autora, antes fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da condenação, devendo a estes, ser acrescidos mais 3% (três) por cento (honorários recursais), passando por consequência para 13% (treze) por cento do valor da condenação, nos termos dos parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.

5 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso de apelação conhecido e
desprovido
.”

Em suas razões, afirmou a embargante, que no julgado há omissão, e o presente recurso, busca sanar o vício, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou, acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito, não observando o dispositivos da Lei 9.656/1998.

Sustentou, que o prequestionamento da omissão acima indicada, visa a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, alegou, que a conduta adotada pela UNIMED BELÉM, transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998.

Transcreveu, em parte a referida legislação, precisamente, os artigos que entende embasaria os seus argumentos, senão vejamos:

“Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;”

“Art. 10. ...

§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.”

Transcreveu ainda, os arts. 2º e 5º, caput, da RN 428/2017ANS.

“Art. 2º
As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão oferecer cobertura maior do que a mínima obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e nos seus Anexos, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.”

“Art. 15. Nos contratos de planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais é obrigatória a cobertura dos procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e acidentes de trabalho, respeitadas as segmentações contratadas.”

Aludiu assim, que o acórdão embargado teria incorrido em flagrante omissão, ao deixar da analisar a alegação de ofensa aos dispositivos supratranscritos, vício esse, que precisaria ser sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Ao final, a empresa embargante, pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões, sob o Id. 7460127, em síntese, a parte adversa, rechaçou os argumentos da embargante, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela embargante.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia.

Vejamos:

“Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica necessária ao tratamento da paciente segurada. Na verdade, fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia. E isso, na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.

Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

A propósito, confira-se os julgados
in verbis
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde".
E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1471762 DF 2019/0079234-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/
2020
)

“CIVIL -
PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO, AINDA QUE GENÉRICA - COBERTURA DEVIDA A teor do que dispõe o art.
10 da Lei 9.656/98, estão cobertas pelos planos de saúde todas as doenças que constam na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Desse modo, conquanto a cirurgia prescrita para o tratamento de saúde do segurado não se encontre prevista no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mas constando a doença que acomete o beneficiário da lista fornecida pela Organização Mundial da Saúde, e não havendo exclusão, ainda que genérica, no contrato, o respectivo tratamento deve ser coberto pela operadora de plano de saúde.
MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO - INOCORRÊNCIA. Não restando evidenciado o caráter procrastinatório dos embargos declaratórios opostos na origem, impõe-se o afastamento da multa aplicada. (TJSC, Apelação Cível n. 0309006-84.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-07-
2019
).

EMENTA
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF.
NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VIDEOLAPAROSCOPIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. SÚMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO MÉDICO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”

(STJ
- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 902.877 - MG (2016/0097127-8) RelL: MINISTRO MOURA RIBEIRO - Agravante:
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Agravada: LIVIA DE ANDRADE LORENCATO – JULG.
15 DE JUNHO DE 2016).

No mesmo sentido:

(AgInt no AREsp 1430905/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/
2020
, DJe 02/04/2020)

Dentre estes, colaciono o (AgRg no ARESP 194.590
⁄PA
).:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SÚMULA 7⁄STJ. LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83⁄STJ. INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO.

1.- A aferição dos requisitos autorizadores da tutela antecipada (verossimilhança e prova inequívoca) esbarra no óbice da súmula77⁄STJ, pois demanda revolvimento de matéria fático-probatória.

2.-
A jurisprudência é firme no sentido de considerar abusiva a cláusula que limita a forma de tratamento das doenças cobertas. Incidência da Súmula 83⁄STJ
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Também se aplica o referido enunciado sumular quando o recurso especial tiver fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no ARESP
194.590⁄PA
, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 8.10.
2012
).

Outros precedentes

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO A SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação havida entre a parte autora e ré é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. A restrição ao procedimento médico indicado a parte autora é limitativa ao direito do consumidor, vez que não atende ao que estabelece o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. 4. Carece de amparo legal, a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS, com fulcro em cláusula contratual que determina a não cobertura de procedimentos não constantes de resoluções da normativas da ANS. 5. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.
6. A exigência de registro na ANVISA é mitigada diante dos princípios constitucionais da preservação da vida e da saúde do cidadão, até porque não demonstrado o uso proibido da substância. 7. Apesar de o medicamento pleiteado não constar do rol exemplificativo, por se tratar de situação excepcional e restar evidenciada sua imprescindibilidade no tratamento do paciente, possibilitada está a autorização para o fornecimento ao demandante. 8. Recurso conhecido e provido." (Acórdão n.955965, 20150110683447APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 109/129)

"
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. Consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, representando um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade, não sendo possível manter um rol estanque. 2. Não cabe ao plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos tratamentos e dos métodos a serem aplicados ao paciente. 3. É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade. 4.
In casu, o dano moral se encontra nos dissabores causados ao autor que, apesar de pagar regularmente seu plano de saúde, viu-se diante de uma situação em que não poderia obter o tratamento médico adequado, causando-lhe dor, angústia, sentimento de impotência e revolta, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento do dia-a-dia
. 5. Necessário analisar criteriosamente a matéria fática a fim de se perquirir um valor justo, de modo que este não se demonstre nem ínfimo ou deveras elevado. 6. Apelações conhecidas. Provida parcialmente do autor e desprovida da requerida." (Acórdão n.955965, 20150110328600APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 240/251)

No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes de ambas as turmas que compõem a 2ª Seção do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. À FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, INVIÁVEL O EXAME DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA - ART. 460 DO CPC. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E⁄OU HOSPITALARES, QUE EXCLUI DA COBERTURA DESPESAS REALIZADAS NO TRATAMENTO
DA "DISPLASIA MAMÁRIA" E DOENÇAS "FIBROCÍSTICAS DA MAMA".

1.
As duas Turmas que compõem a Segunda Seção têm traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699⁄RS).

2. Tal entendimento cristalizou-se com a edição da Súmula 302⁄STJ, assim redigida: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.

4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual. Recurso conhecido, em parte, e provido.”

(STJ - RESP 183.719⁄SP,
4ª Turma
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 13.10.2008)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (..) A ausência de adaptação do contrato às disposições da Lei nº 9.656⁄98 – que prevê expressamente a cobertura para a cirurgia de redução de estômago – é ponto irrelevante, pois a controvérsia, conforme visto, se desenvolve unicamente na perspectiva da análise do contrato firmado em data anterior a tal Lei.

-
A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de proporcionar ao consumidor o tratamento mais moderno e adequado, em substituição ao procedimento obsoleto previsto especificamente no contrato. A interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer a extensão dos direitos do consumidor.

-
É evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada. Precedentes do STJ.

Recurso especial provido.

(STJ - RESP 1.106.789⁄RJ,
3ª Turma
, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.11.2009) (destacamos)

Cumpre ressaltar que compete somente ao médico estabelecer o tratamento mais adequado à paciente, não se admitindo interferência do plano de saúde para este fim, sob pena de violar-se a própria função do contrato, qual seja, a de preservação da vida e da saúde do consumidor.

Em outras palavras, o procedimento prescrito (“
Esofagectomia por videolaparoscopia
”) se mostra no entendimento médico, a melhor opção a paciente, sendo desarrazoado a negativa pelo Plano de Saúde, haja vista que a enfermidade que acomete a autora/apelada é grave, podendo lhe causar prejuízos irreparáveis e, até mesmo, a morte.

De outro norte, consoante posição majoritária no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se "
inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor"
(STJ, AgInt no REsp 1.724.233/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
02-09-2019
).

Com efeito, também de acordo com reiterado entendimento do Tribunal da Cidadania,
"é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente"
(STJ, AgInt no AREsp 850.357/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22-08-
2017
).

Em reforço colaciono mais este julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. RECORRENTE QUE TEM O DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS COM A EQUIPE MÉDICA, BEM COMO COM OS GASTOS HOSPITALARES. CUSTEIO DE VALOR REFERENTE À COMPROVAÇÃO DOS GASTOS MÉDICOS E EXAME REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART.
397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO AUSENTE. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PLENA CONVICÇÃO DO JULGADOR. PRELIMINAR RECHAÇADA.
(...) CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2015.029536-8, da Capital, rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-08-
2015
).

Registre-se, ademais, que a negativa da operadora de saúde fundamentou-se, sobremaneira, na justificativa de que o procedimento não possui cobertura no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Todavia, como é cediço, o referido rol
"é meramente exemplificativo e consiste em referência básica para a cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde"
não servindo de justificante idônea à negativa, impugnada pela autora.

Salienta-se ainda, que o argumento da UNIMED, de que não há nos autos qualquer
recibo
ou
documento comprobatório
, atestando que a autora gastou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de forma particular, para a realização do seu tratamento,
É TOTALMENTE INVERÍDICO
.

Compulsando os autos, encontrei farta documentação, e entre esta, o (Id. 5780486) a que corresponde a Nota Fiscal de Serviço nº. 000164, datada de 22/07/2009, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), emitida por HOSPITAL PORTO DIAS, tendo como tomador do serviço a autora ora apelada LAURA VITÓRIA RABELO OLIVEIRA.”

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem para o reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, uma vez que, inclusive, há a previsão legal do art. 1.025 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende a embargante,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/05/2022